Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-81.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PEDIDO LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

COMPRA DE PRODUTO, REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTE DO PREÇO E NÃO ENTREGA DO MATERIAL.

AUTOR QUE COMUNICOU O VENDEDOR ACERCA DA SUSTAÇÃO DOS CHEQUES AINDA PRÉ-DATADOS E PENDENTES DE COMPENSAÇÃO. RECEBIMENTO DE

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PEDIDO LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

COMPRA DE PRODUTO, REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTE DO PREÇO E NÃO ENTREGA DO MATERIAL.

AUTOR QUE COMUNICOU O VENDEDOR ACERCA DA SUSTAÇÃO DOS CHEQUES AINDA PRÉ-DATADOS E PENDENTES DE COMPENSAÇÃO. RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO EM QUARENTA E OITO HORAS SOB PENA DE ENCAMINHAMENTO DAS CÁRTULAS A PROTESTO POR EMPRESA DE FATURIZAÇÃO (FACTORING).

BREVE DIGRESSÃO SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO DE FACTORING E CONSTATAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS PARA A FACTORING CARACTERIZA-SE COMO CESSÃO CIVIL E NÃO ENDOSSO CAMBIAL.

DADOS DE EXPERIÊNCIA FAZEM OBSERVAR QUE AS EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL USUALMENTE FIRMAM CONTRATOS DE ASSESSORIA MERCADOLÓGICA, DE ADMINISTRAÇÃO OU ELABORAM TERMOS PARA FORMALIZAR A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS EMITIDOS PELA FATURIZADA AOS SEUS CLIENTES DETENDO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA FATURIZADA DE MODO A AFASTAR, PRESUNTIVAMENTE, A QUALIFICAÇÃO COMO TERCEIRAS DE BOA-FÉ.

PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS PEDIDOS DO AUTOR PARA JULGAR A DEMANDA PROCEDENTE, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS REPRESENTADAS NAS CÁRTULAS COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000274-81.2020.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante FINANZA
PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado EDER LOLLO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Havendo
divergência, passaram a compor a Turma os Exmos. Des. Roberto Mac Cracken e
Des. Edgar Rosa e, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Declara
voto contrário o 2o Juiz, o 3o Juiz a ela adere., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Indaiatuba – 2a Vara Cível
Processo n°:
1000274-81.2020.8.26.0248
Apelante:
FINANZA PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA
Apelado:
EDER LOLLO PEREIRA
Juiz Prolator: Sérgio Fernandes
VOTO N.o 17.799
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS,
PEDIDO
LIMINAR
PARA
SUSTAÇÃO DE PROTESTO E OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER.
COMPRA
DE
PRODUTO,
REALIZAÇÃO
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTE DO PREÇO E
NÃO ENTREGA DO MATERIAL.
AUTOR QUE COMUNICOU O VENDEDOR ACERCA DA

SUSTAÇÃO DOS CHEQUES AINDA PRÉ-DATADOS E
PENDENTES DE COMPENSAÇÃO. RECEBIMENTO DE
NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO EM QUARENTA E
OITO HORAS SOB PENA DE ENCAMINHAMENTO DAS
CÁRTULAS
A
PROTESTO
POR
EMPRESA
DE
FATURIZAÇÃO (FACTORING).
BREVE
DIGRESSÃO
SOBRE
A
NATUREZA
DO
CONTRATO DE FACTORING E CONSTATAÇÃO DE QUE
A TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS PARA A FACTORING
CARACTERIZA-SE COMO CESSÃO CIVIL E NÃO
ENDOSSO CAMBIAL.
DADOS DE EXPERIÊNCIA FAZEM OBSERVAR QUE AS
EMPRESAS DE FOMENTO MERCANTIL USUALMENTE
FIRMAM
CONTRATOS
DE
ASSESSORIA
MERCADOLÓGICA,
DE
ADMINISTRAÇÃO
OU
ELABORAM
TERMOS
PARA
FORMALIZAR
A
AQUISIÇÃO
DE
TÍTULOS
EMITIDOS
PELA
FATURIZADA
AOS
SEUS
CLIENTES
DETENDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
DA
FATURIZADA
DE
MODO
A
AFASTAR,
PRESUNTIVAMENTE,
A
QUALIFICAÇÃO
COMO
TERCEIRAS DE BOA-FÉ.
PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS
PEDIDOS DO AUTOR PARA JULGAR A DEMANDA
PROCEDENTE, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE
DAS DÍVIDAS REPRESENTADAS NAS CÁRTULAS COM
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
FINANZA PRIME FOMENTO MERCANTIL
LTDA. apela (fls. 137/151) da respeitável sentença de fls. 128/135, que
nos autos ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais, pedido liminar para sustação de
protesto e obrigação de não fazer que lhe move EDER LOLLO
PEREIRA acolheu os pedidos do autor e declarou “... a inexistência de relação
jurídica de débito e crédito entre as partes, relativamente aos cheques 001392 e 001393
(Banco Itaú) emitidos pelo autor, e decreto o cancelamento do protesto lavrado,
referente ao título número SA-001392, cujo protocolo é 0326-16/01/2020-30, datado de
10/10/2019 (prazo limite de 21/01/2020), no valor de R$ 1.000,00, apresentado por
Finanza Prime Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 331296710001-06.Comunique-se o
Tabelionato Ao mesmo tempo, condeno a ré a indenizar o autor, pelo dano moral
lamentado, mediante o pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem
como juros legais a partir da citação. Em consequência, Julgo Extinto o processo na
forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré, arcará com a integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85,
§2o do CPC. Após o trânsito em julgado, levanta-se a caução de fls. 69/70 em favor do
autor. Fica convertida em definitiva a medida liminar. Comunique-se aos Tabelionatos
sobre esta decisão. Ressalvo o direito de ação da ré, contra a pessoa de quem recebeu os
títulos” (fls. 134/135).
A apelante sustenta em suas razões recursais que os
cheques foram endossados a ela na qualidade de credora de IMPERIO
PORT ESQUADRIAS (nome fantasia de ADRIANA GONCALVES
MIZAEL ME) e que na condição de terceiro de boa-fé estava totalmente
desvinculada da causa subjacente à emissão das cártulas. Ressalta a
autonomia e abstração dos cheques e a inoponibilidade das exceções aos
terceiros de boa-fé. Sustenta, ademais, que o alegado desarranjo comercial
que teria ensejado a sustação dos títulos e ajuizamento da demanda não foi
comprovado nos autos. Pede a reforma da sentença para que a demanda
seja julgada totalmente improcedente e caso não seja esse o entendimento,
que sejam afastados os danos morais, ou, ainda, sucessivamente, a redução
do quantum compensatório arbitrado a esse título.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 152/153) e
respondido (fls. 156/165).
Em contrarrazões, o apelado resumidamente alega que
efetuou a sustação dos cheques por não ter conseguido contato com a
empresa e por ter encontrado na internet várias reclamações contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora dos produtos, notadamente pelo recebimento antecipado de
valores e não entrega dos materiais. Que a jurisprudência caracteriza tais
transferências de títulos como cessão civil e não endosso cambial; que a
apelante sequer comprovou ter efetivamente pago pelos títulos adquiridos e
que teria tido algum prejuízo diante da não compensação dos mesmos.
É o relatório do essencial.
Consta que o autor negociou a compra de um portão
de alumínio para sua residência na cidade de Hortolândia, da empresa
originalmente beneficiária dos cheques, com prazo de entrega de 30 dias,
pelo preço total de R$ 6.000,00.
Que realizou uma entrada por meio de TED bancária
no valor de R$ 3.300,00, incluída a taxa de transferência e emitiu três
cheques pré-datados do valor individual de R$ 1.000,00.
Como o portão não foi entregue no prazo contratado e
diante da impossibilidade de contatar o vendedor que não respondia às
suas ligações, nem às mensagens de WhatsApp e ainda por constatar uma
série de reclamações contra a empresa vendedora na internet comunicou
que sustaria os cheques não descontados no montante de R$ 2.000,00,
pois, já contabilizava um prejuízo de R$ 3.300,00.
Posteriormente foi surpreendido pela correspondência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré concedendo-lhe prazo de 48 horas para pagamento dos cheques sob
pena de protesto.
Passo a fundamentar e a votar.
Conforme tive oportunidade de asseverar em outras
oportunidades, a reconhecida circunstância de que o contrato de factoring
se enquadra como modalidade contratual nominada, porém atípica, porque
não conta com normativa específica que discipline sua atuação tem levado
a desencontros doutrinários e jurisprudenciais, que causam insegurança às
relações jurídicas dele decorrentes.

Considera-se que a decisão judicial do antigo Tribunal
Federal de Recursos, no sentido de que “as autoridades administrativas não
poderiam impedir a constituição e o registro de sociedades de factoring no Brasil,
enfim, sinalizou que a sociedade de factoring desenvolvia uma atividade comercial e
não, uma atividade privativa de instituição financeira. Essa decisão judicial, dentre
outras, influenciou o Bacen a editar, em 30.09.1988, a Circular 1.259, que revogou
expressamente a Circular 703/82 (...) “A revogação da Circular 703/82 implicou, na
prática, na possibilidade de as sociedades de factoring arquivarem livremente seus atos
constitutivos nas Juntas Comerciais brasileiras, sem a necessidade de autorização do
Bacen” (Factoring no Brasil e na Argentina. Rogério Alessandre de
Oliveira Castro. Curitiba: Juruá, 2009, p. 88/89).
Com esse entendimento conclui-se que as empresas
dedicadas ao factoring não são equiparadas às instituições financeiras, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que na prática resulta que não estão submetidas ao regramento da
legislação do mercado financeiro (Lei no 4.595 de 1964 e normativa
posterior), à fiscalização do Banco Central e, por consequência não detém
liberdade para captar numerário no mercado e emprestá-lo aos seus
clientes, da mesma forma como não podem cobrar taxas de juros como se
instituições financeiras fossem.
Daí se construiu o entendimento, ao qual se adere, que
as empresas de faturização devem se valer de capital próprio ou de
terceiros, mas sem a possibilidade de se utilizarem dos mecanismos de
captação próprios das instituições financeiras e podem adquirir os títulos
decorrentes das operações mercantis realizadas por seus clientes através de
“compra”, “cessão” desses títulos, mediante a aplicação de um deságio no
valor de face, que por sinal não é objeto de controle algum, justamente por
não se tratarem de juros remuneratórios.
A aquisição desses títulos mediante a incidência de um
fator de compra proposto ao cliente, leva na prática à cessão por um valor
que pode ser bem inferior àquele grafado no título.
Em contrapartida, para justificar essa liberdade que
nem mesmo as instituições financeiras detêm, a doutrina e a jurisprudência
assinalam que a faturizadora assume o risco da inadimplência desses
títulos, razão pela qual, são estes adquiridos em condição pro soluto e não
pro solvendo (Rogério Alessandre de Oliveira Castro, obra cit., p. 142 e Marcelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negri Soares, Contrato de factoring. São Paulo: Saraiva, 1a edição, 2a tiragem, 2010, p.
130/131).
Nessa linha, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE
FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO.
ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE
REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.
1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de
regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento
dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da
essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de
regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a
solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido
exatamente pela empresa de factoring.
2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade
da cedente em relação à existência do crédito, pois tal
garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto.
É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no
contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a
faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a
sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da
factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando
estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a
própria existência do crédito.
3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro
que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são
desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância
consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não
mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade
regressiva da cedente perante a cessionária.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/06/2014)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO
CIVIL
E
EMPRESARIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO
PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA
EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS
TÍTULOS
TRANSFERIDOS
À
FATURIZADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a
faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos
transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de
factoring. Precedentes.
2. A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título
causal que só pode ser emitido para documentar determinadas
relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência,
quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato
de prestação de serviços.
3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido,
fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring,
emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato
da faturização.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
COMERCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA
FATURIZADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DO
TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA
INVÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa
faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos
títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do
devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de
recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse
sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos
contratos dessa natureza.
2. Cabe determinar o retorno dos autos à instância ordinária para
que o Tribunal a quo dê continuidade no julgamento da
apelação, analisando os pedidos subsidiários não apreciados na
origem em decorrência do acolhimento, à época, da pretensão
principal.
3. Agravo regimental provido em parte.
(AgRg no REsp 1361311/MG, Rel. Ministro ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 01/12/2014)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING.
IRREGULARIDADE.
CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.
CLÁUSULA DE RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA
DO FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, considera-se nula a cláusula contratual que prevê
a transferência para o cedente da responsabilidade pela
higidez do crédito negociado em contratos de factoring,
exceto quando configurada sua culpa pelo inadimplemento
da obrigação.
2. Concluindo o Tribunal de origem pela inexistência de
confissão do cedente sobre a prática de simulação e fraude no
contrato de negociação dos títulos, bem como sobre a ausência
de responsabilidade pela insolvência do devedor, descabe ao
Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado,
pois seria preciso o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que não é possível diante da incidência da Súmula
7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1809346/AL, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020).
(Realcei)
Não custa enfatizar que as empresas de faturização
elaboram contratos de assessoria de mercado, de administração ou termos
para formalização da aquisição de títulos de crédito junto às suas clientes
faturizadas detendo, em regra, significativo conhecimento do modus
operandi da atividade comercial dos seus clientes, o que afasta,
presuntivamente a tentativa de qualificação como terceiras de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem enfatizou a sentença, a utilização dos
cheques de há muito se descaracterizou em determinadas circunstâncias
como mera ordem de pagamento assimilado a uma 'quase-moeda',
apresentando, como no caso concreto, natureza de autêntico título de
crédito e em se tratando de negociação envolvendo as empresas de
faturização sua transferência qualifica-se como uma cessão civil e não
mero endosso.
“... No entanto, os cheques ganharam outra dimensão, não
significando de há muito um simples instrumento de pagamento
mas um poderoso instrumento de crédito. Teria sido preferível
que a ré, profissional do segmento de crédito, se certificasse
previamente com a emitente, sobre a persistência da obrigação
pecuniária, porquanto sabia ou deveria saber que os títulos
estavam destinados a compensação em data futura, não
constituindo instrumento de pagamento mas instrumento de
garantia.
“Assim para se concluir que a melhor razão está então com a
jurisprudência que identifica, nos contratos de factoring ou
faturização, não uma mera transferência de títulos mediante
endosso, mas verdadeira “compra de movimento”, vale dizer,
cessão de crédito com responsabilidade do cessionário pelo
negócio subjacente.
“Em outras palavras, cuidando-se de cessão civil, a faturizadora
assume os riscos do negócio subjacente, sendo inarredável a
apuração da causa debendi, do que resulta que, no caso, não se
aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 130).
É o entendimento que deve prevalecer no caso
concreto.
Em que pese se tratar de relação contratual, os danos
morais são perfeitamente justificáveis diante da sensação de perda, engodo
e transtornos decorrentes do doloso inadimplemento praticado pela
empresa beneficiária do cheque.
Nada a objetar quanto ao montante fixado em primeiro
grau, que atende aos propósitos de proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso e deixo de elevar os honorários em favor do advogado da parte
apelada para os termos do § 11, do artigo 85 do CPC por já terem sido
fixados no percentual máximo permitido.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000274-81.2020.8.26.0248 Indaiatuba 2a VC VOTO 76368
Apte: Finanza Prime Fomento Mercantil Ltda.
Apdo: Eder Lollo Pereira.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do eminente Relator sorteado, para
dar provimento ao recurso.
No caso em tela, o apelado sustou dois cheques pré
datados no valor de R$ 1.000,00 cada um. Anote-se que o recorrido
não alegou que houve algum vício de vontade nas emissões, nem
afirmou que os cheques não estão revestidos das formalidades
legais. O que afirmou é que os cheques foram emitidos como forma
de pagamento de negócio que celebrou com terceiro mas que não se
concretizou. Essa circunstância, em si mesmo considerada, é
irrelevante e não pode invalidar os efeitos jurídicos das emissões.
Os cheques continuam a ser ordem de pagamento à vista, não
perdendo sua natureza cambiária (STJ - Rec. Esp. 16.855 - SP, 4a
T., v. u., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 7.6.93, p. 11.261; 1o
T. A. Civ. SP - Ap. 692.669-4, de São Joaquim da Barra, 4a Câmara
Extraordinária, v. u., Rel. Juiz Cyro Bonilha, RT 663/113, Rel. Juiz
Sena Rebouças e desta Câmara a Ap. 781.382-9, de São Paulo).
Lembre-se que a recorrente está na posse dos
cheques emitidos pelo apelado. É o suficiente. Não importa que
eventualmente o negócio subjacente não tenha se concretizado como
noticiado.
Com efeito, não se pode olvidar que o cheque é
ordem de pagamento à vista, o que torna prescindível em princípio a
discussão a respeito do negócio subjacente à emissão. Ele vale por
si mesmo, desligado da causa jurídica que originou sua emissão,
constituindo
título
autônomo
ou
abstrato,
inoponíveis,
por
decorrência, as exceções pessoais ao emitente, salvo a hipótese de
má-fé do novo portador, do que não se cogita na espécie (cf., a
propósito, decisão desta Corte in RT 736/251). Não é por outra
razão que decisão do Superior Tribunal de Justiça proclamou: “Em
razão da abstração e autonomia do cheque é inviável discutir, em
princípio, a sua causa debendi, a não ser que estejam presentes
sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desrespeito ao sistema jurídico” (Rec. Esp. 37.686-0, RS, 4a T., v.
u., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in Boletim do Superior Tribunal
de Justiça no 03/97, de 14 de março de 1997), o que não restou
demonstrado no caso em tela.
Vale lembrar ainda que, ao portador de boa-fé, são
inteiramente
inoponíveis
quaisquer
exceções
pessoais
que,
porventura, o emitente possa brandir contra a pessoa que
inicialmente recebera os cheques. Aliás, como já anteriormente foi
dito, o cheque é ordem incondicional de pagamento à vista, mesmo
quando emitido ao portador (Lei 7.357/85, art. 8o, parágrafo único).
E é cediço que o cheque vale por si mesmo, desligado da causa
jurídica que originou sua emissão (Egberto Lacerda Teixeira, “A
Nova Lei Brasileira do Cheque”, Ed. Saraiva, p. 42), constituindo
título autônomo ou abstrato, salvo a hipótese de má-fé do portador.
Esse, aliás, é o entendimento que há muito foi consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização
da interpretação do direito federal infraconstitucional, verbis:
“Execução ajuizada por portador de cheque, terceiro de boa-fé.
Embargos
do
devedor
oferecidos
pelo
emitente,
alegando
descumprimento do negócio subjacente, rejeitados pela sentença e
acolhidos em segundo grau de jurisdição. O cheque é título literal e
abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente,
somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio.
Endossado o cheque a terceiro de boa-fé, questões ligadas à causa
debendi orginária não podem ser manifestadas contra o terceiro
legítimo portador do título. Lei 7.357/85, art. 13 e 12” (Rec. Esp.
2814/MT, Rel. Min. Athos Carneiro, 4a T., DJU 06.08.1990). No
mesmo sentido, a demonstrar que tal entendimento subsiste, as
seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça: Rec. Esp.
884346/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJU 04.11.2011 e
Rec. Esp. 1169414/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., DJU
13.10.2011.
Aqui, ainda que não tenha sido concretizado o
negócio jurídico entre o emitente e a primitiva beneficiária da
ordem, o executado emitiu os cheques. No momento em que o fez,
assumiu obrigação de caráter cambiário. Assim, deve honrar a
obrigação assumida.
Além disso, mas não menos importante, é sabido
que as operações de factoring não estão revestidas de tipicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal. Não há no ordenamento positivo dispositivos que as regulem.
Então, é inelutável a conclusão de que os apontamentos doutrinários
a respeito de sua natureza jurídica, por respeitáveis que sejam, não
podem ser adotados pelo intérprete e aplicador da lei quando
contravenham algum dispositivo legal. É o que ocorre em relação à
instituição
de
garantias
suplementares,
que
podem
ser
convencionadas. Isso é possível, tanto quanto é possível que a
endossatária de cheque objeto de contrato de factoring possa exercer
seu direito de regresso tanto contra a endossante quanto contra o
emitente dos títulos, justamente por não haver no factoring
ordenamento nenhuma vedação a respeito. Não há nenhum
fundamento legal a sustentar a assertiva de que nas operações de
factoring em que haja endosso de títulos não é possível o exercício
do direito de regresso e que o risco do negócio deve ficar
concentrado no endossatário. Ao contrário, se os títulos são
transferidos por endosso, esse endosso estará necessariamente
sujeito ao regime da Lei Cambiária, que assegura o direito de
regresso ao endossatário e não prevê modalidade de renúncia.
Mesmo aquela renúncia porventura expressa em contrato de fomento
mercantil seria inócua, visto que a lei não admite declarações
cambiárias fora da cártula (cf., a propósito, Francisco José Roque,
“Dos Contratos Civis-Mercantis em Espécie”, Ed. Ícone, 1997, p.
18). A renúncia ao direito de regresso só poderá ser juridicamente
válida, em caso de transferência por endosso, quando e se houver
modificação legislativa (Fran Martins, “Contratos e Obrigações
Mercantis”, Ed. Forense, 7a ed., 1984, p. 554). Assim, aliás, já nesta
Câmara (Ap. 1.320.431-8, de São Paulo). E esse entendimento
também já foi externado no Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp.
820.672/DF, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v. u., DJU
1.4.2008). Além do mais, a mera vinculação a contrato não
desnatura tal promessa de pagamento, que deve ser honrada por
quem assumiu essa obrigação. Nesse mesmo sentido, aliás, já
decidiu esta Câmara (Ap. 0013515-83.2009.8.26).
Entendimento
contrário,
segundo
o
qual
o
endossatário de cheque, ainda que fruto de operação de factoring,
não pode cobrar o que lhe é devido do emitente que assumiu a
obrigação
de
pagamento,
simplesmente
viola
o
princípio
constitucional da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal). A
propósito, é precisa a lição do Ministro José Celso de Mello Filho:
“Qualquer comando estatal, ordenando prestação de ato ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstenção de fato, impondo comportamento positivo (ação) ou
exigindo conduta negativa (abstenção), para ser juridicamente
válido, há de emanar de regra legal. O conceito de lei, a que se
refere a Constituição, está vinculado ao critério subjetivo-orgânico.
Em conseqüência, e para os efeitos desta regra, lei é todo ato
normativo editado, ordinariamente, pelo Poder Legislativo, ou,
excepcionalmente, pelo Poder Executivo (leis delegadas e decretos-
lei), no desempenho de sua competência constitucional e segundo o
rito estabelecido na própria Constituição. Apenas a lei em sentido
formal, portanto, pode impor às pessoas um dever de prestação ou
de abstenção.” (in “Constituição Federal Anotada”, Ed. Saraiva,
1984, p. 325).
Sem lei que vede que o endossatário reclame o
pagamento de cheque do emitente não é possível proclamar a
inexigibilidade de títulos validamente emitidos e revestidos das
formalidades legais.
Em resumo, formalmente válidos os títulos, sequer
alegado algum vício de consentimento e não demonstrada a má-fé da
apelante, a improcedência da demanda é de rigor.
Inverto o resultado, julgo improcedente a demanda
declaratória com pedido cumulado de indenização e condeno o
apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios dos patronos da apelante, que arbitro, em
10% do valor atualizado da causa.
É como voto, sempre tributando o devido respeito
ao entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
11DC23AF
13
16
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
11E3A049
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000274-81.2020.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.